Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741993-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MAGALHAES ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ANDERSON MAGALHÃES ALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 76787362), que nos autos da execução n. 0728499-35.2024.8.07.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o excipiente que a presente execução é nula, já que, na cédula de crédito bancário, não consta a assinatura do devedor principal, mas tão somente a sua, como avalista. Sem razão o excipiente. Isso porque ele, além de avalista, é o representante legal da sociedade MT SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA, devedora principal, de modo que, tendo firmado o título, possui ciência inequívoca de seus termos. Ademais, como consignado pela parte exequente, o aval tem natureza autônoma da dívida principal, de modo que subsiste independentemente desta. Assim, REJEITO a presente exceção. Remetam-se os autos conclusos para despacho, para consulta do resultado das pesquisas nos sistemas (ID 243671008). O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a cédula de crédito bancário que fundamenta a execução não possui a assinatura do devedor principal, o que configura vício formal insanável e compromete a validade do título executivo; 2) a assinatura exclusiva do avalista não supre os requisitos legais para a validade do título, conforme entendimento jurisprudencial consolidado; 3) a execução deve ser suspensa, pois não foram encontrados bens penhoráveis após um ano de tramitação, nos termos do art. 921, §1o do CPC; 4) o Agravante é hipossuficiente, com renda mensal de R$ 3.661,13, e já obteve gratuidade de justiça nos embargos à execução, requerendo sua extensão ao presente recurso. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por vício formal no título de crédito, ausência de assinatura do devedor principal e jurisprudência que reconhece a nulidade da execução nesses casos. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de constrição patrimonial injusta, bloqueios de valores e restrições de crédito, antes da análise da validade do título, o que pode causar prejuízos irreversíveis. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar a imediata suspensão da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a nulidade do título executivo por ausência de assinatura do devedor principal, com a consequente extinção do processo de execução. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. Sem preparo em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). O Agravante alega nulidade da execução, pois na cédula de crédito bancário não consta a assinatura do devedor principal, mas tão somente a sua, como avalista. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, em que pese o Agravante alegar nulidade do título por falta da assinatura da devedora, ID 76787362 – fls. 65 a 81, consta a assinatura do Agravante na fl. 81, também como avalista (fl. 82), e no recibo da Cédula de Crédito Bancário (fl. 83). Cumpre ainda pontuar que no ID 76787362, fl. 158, o Agravante junta procuração dando poderes a seu advogado, para atuar em seu nome e em nome da empresa Executada, o que faz crer que o Agravante é o representante legal da empresa executada. Além disso, o aval é dotado de autonomia e literalidade, passando o avalista a responder em caso de inadimplemento da obrigação pelo devedor principal. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se o Agravado para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025 11:31:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador